Tribunal: TCU
Processo: 042.939/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo autuado com objetivo de acompanhar as medidas processuais de identificação e indisponibilidade de bens de empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a processo autuado com objetivo de acompanhar as medidas processuais de identificação e indisponibilidade de bens da Construtora Queiroz Galvão S/A, fixadas por este Plenário mediante o Acórdão 2.446/2021, de minha relatoria, proferido no bojo do TC- Processo 032.007/2011-6 , que cuidou de Relatório de Monitoramento determinado pelo Acórdão 1849/2011-TCU-Plenário (rel. min. Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, § 5o, do Regimento Interno/TCU, revogar a cautelar de indisponibilidade de bens determinada pelo subitem 9.4 do Acórdão 2446/2021-TCU-Plenário ; 9.2. cientificar a Construtora Queiroz Galvão S/A de que a tentativa de ocultação ou dilapidação patrimonial evidenciará prática de fraude contra credores ou de fraude à execução, podendo ser anulada ou tornada ineficaz pelo poder público, sem prejuízo das subsequentes reprimendas estatais cabíveis; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao sucessor da Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba/PR, à Controladoria-Geral da União, à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, e à 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, para ciência e adoção das providências julgadas cabíveis; 9.4. comunicar à SOMA/Segecex que avalie a possibilidade jurídica de o Tribunal determinar depósitos mensais de parcela do faturamento de empresas responsáveis por danos, mediante a adoção de medida cautelar de indisponibilidade de bens, com base no art. 835, inciso X, do CPC/2015; e 9.5. apensar, em definitivo, os presentes autos ao TC- Processo 042.557/2021-6 (Tomada de Contas Especial), nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU.